Tribunal: STF
Processo: ADI 7048
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 



Relatório



    1. Em 28.9.2022, foi determinada a inclusão desta ação direta de inconstitucionalidade na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar-se em 7.10.2022. 



    2. Em 30.9.2022, pela Petição/STF n. 76.747/202, Solidariedade informa que “os citados decretos ao renovarem a concessão de apenas uma empresa de ônibus, pelo prazo de 25 anos, ofende manifestamente a Constituição da República, especialmente os princípios da moralidade, impessoalidade, legalidade e eficiência, insculpidos nos artigos 37, caput e inciso XXI, que preveem a contratação mediante licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, bem como a violação ao art. 175, caput, da Constituição Federal de 1988, conforme se demonstrou na inicial protocolada em 6.12.2021” (fl. 1, doc. 79).



    Pontua que “os decretos questionados na presente ADI beneficiam uma única empresa, a Metra Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. – com um contrato de 25 anos, SEM LICITAÇÃO, ao custo de vinte e três bilhões de reais –, que passará a operar sozinha o Corredor ABD (como é conhecido o Corredor Metropolitano São Mateus/Jabaquara). 4. Na inicial foi demonstrado que a ausência de concorrência criada pelos decretos prejudicará os usuários do sistema público de transporte coletivo, como apontado pelo insuspeito Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC na conclusão da Carta Coex nº 206/2021” 
(fl. 2, doc. 79).



    Ressalta que, “diante do perigoso precedente que se criou e ameaça se espalhar por todo o país, de concessão de serviço de transporte coletivo intermunicipal sem licitação, faz-se necessária a análise detalhada da constitucionalidade dos decretos questionados por essa Suprema Corte” (fl. 2, doc. 79).



    Requer, “nos termos do inciso II, do artigo 4º da Resolução 642/2019 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, (...) seja deferido por V. Exa. a retirada da presente ADI do julgamento virtual, com o encaminhamento ao Plenário para julgamento presencial, com a possibilidade de ser efetuada a sustentação oral pela requerente e a publicação de nova pauta” (fl. 3, doc. 79).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. Dispõe-se nos incs. II e III do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal que não serão julgadas em ambiente virtual as listas ou processos com pedido de “destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator” ou de “sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido”.



    5. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, buscou-se a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional e a garantia aos advogados da possibilidade de fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o direito de apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.



    6. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:



    I – destaque feito por qualquer ministro;



    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    O requerimento de destaque apresentado pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 



    7. Na espécie, não se demonstra prejuízo pela manutenção da ação em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte, como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse da parte postulante.



     



    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta ação da Sessão Virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.



    À Secretaria Judiciária para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora